Tribunal: TJDFT
Processo: 0076409-09.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0076409-09.2004.8.07.0001 AGRAVANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDIMAR NUNES DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo interno (ID 16556280) interposto pelo DISTRITO FEDERAL E OUTRO contra decisão desta Presidência (ID 16256178), que negou seguimento ao recurso extraordinário, considerando a conformidade do acórdão combatido com o precedente do STF, julgado sob o regime de repercussão geral (RE 661.702/DF – Tema 546). Defendem os agravantes que a Corte Suprema proclamou a constitucionalidade das penalidades previstas no artigo 28 da Lei Distrital 239/92 no julgamento do citado paradigma, tendo afastado apenas o condicionamento da liberação de veículo apreendido ao pagamento das multas, preços públicos e demais encargos (artigo 28, § 7o, da Lei Distrital 239/92). Pedem, assim, o retorno dos autos ao órgão julgador para a observância do artigo 1.040, inciso II, do CPC. O DISTRITO FEDERAL e o DETRAN/DF apresentam petição de ID 16588698, nos mesmos termos do agravo interno interposto. Sem contrarrazões (certidão de ID 17413773). A insurgência de ID 16556280 merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 16256178, e passo à análise do recurso extraordinário. O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos (RE 661702/DF – Tema 546). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). Por sua vez, o acórdão dos embargos de declaração assentou que (ID 12797501): (...) como asseverou o acórdão embargado, o veículo descrito na inicial foi multado na forma do art. 28 da citada Lei Distrital, porém, não reúne características para fraudar o sistema de transporte coletivo, fazendo-se passar por permissionário do Serviço Público de Transporte Coletivo do Distrito Federal; por sua própria natureza não é capaz de ludibriar o usuário do serviço público e muito menos a autoridade competente e responsável pela fiscalização, não envolvendo a discussão a constitucionalidade da lei em questão, mas, tão-só sua inaplicabilidade. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Por fim, nada a prover em relação à petição de ID 16588698, uma vez que a pretensão recursal veiculada no agravo interno já foi alcançada. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019